Tribunal: TCU
Processo: 039.121/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17709/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de "pensão especial a ex-combatente" em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.121/2021-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Andreia de Castro Leao (XXX.355.854-XX); Barbara Milena Diniz Nunes (XXX.686.671-XX); Bernadete Elias de Oliveira (XXX.374.614-XX); Maria Jose Simao do Nascimento (XXX.711.514-XX); Rivoneide Pereira da Silva Vidal (XXX.613.714-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.